Tribunal: TJMT
Processo: 1084566-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084566-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOELMA DOS SANTOS MIGUEL DA SILVA - CPF: 026.624.799-73 (RECORRENTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA À AUDIÊNCIA. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 186, §2o, DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão do não comparecimento da parte autora à audiência de conciliação, sem justificativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por ausência da parte autora à audiência quando não houve sua prévia intimação pessoal, sendo ela assistida pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal, sendo exigida também a intimação direta da parte assistida quando o ato processual depender de sua presença ou manifestação, nos termos do art. 186, §2o, do CPC.

4.

A audiência de conciliação constitui ato que exige a presença pessoal da parte, razão pela qual sua intimação deve observar a forma legal específica.

5.

A ausência de comprovação de intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública compromete a validade do ato processual subsequente.

6.

A intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico não supre a exigência legal de intimação pessoal da parte para comparecimento à audiência.

7.

A extinção do processo com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95 pressupõe a regular intimação da parte, sob pena de nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por ausência à audiência exige a prévia intimação pessoal da parte assistida pela Defensoria Pública quando sua presença for indispensável. 2. A intimação exclusivamente eletrônica não supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 186, §2o, do CPC. 3. A ausência de intimação pessoal válida enseja a nulidade da sentença que extingue o processo por não comparecimento à audiência.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1084566-05.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Joelma dos Santos Miguel da Silva

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou extinto processo, em razão de a autora não ter comparecimento à audiência de conciliação e nem justificado a ausência com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Entretanto, a reclamante é assistida pela Defensoria Pública e deve ser intimada pessoalmente, nos termos do artigo 186, §2o do CPC,
in verbis:

Art. 186. A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1o O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do
art. 183, § 1o
.

§ 2o A requerimento da Defensoria Pública, o juiz determinará a intimação pessoal da parte patrocinada quando o ato processual depender de providência ou informação que somente por ela possa ser realizada ou prestada.

§ 3o O disposto no caput aplica-se aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública.

§ 4o Não se aplica o benefício da contagem em dobro quando a lei estabelecer, de forma expressa, prazo próprio para a Defensoria Pública.

Nos autos, não há qualquer comprovação de que a Recorrente tenha sido intimada pessoalmente para comparecer a solenidade. Aliás, pelo que consta dos autos, essa intimação foi realizada eletronicamente, conforme imagem destacada abaixo:

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença para dar prosseguimento ao feito, com redesignação de audiência e prévia intimação regular de ambas as partes, assegurada a intimação pessoal da autora, nos termos do art. 186, §2o, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026